Tribunal: STF
Processo: HC 53726
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-09
Data de publicação: 1976-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS - RÉU REVEL - CITAÇÃO POR EDITAL -PRISÃO POSTERIOR. E
VALIDA A CITAÇÃO EDITALICIA DE RÉU QUE, ENCONTRANDO-SE EM LUGAR
INCERTO E NÃO SABIDO, SOMENTE VEIO A SER PRESO APÓS ESGOTADO O PRAZO
CONSTANTE DO EDITAL, NÃO SE JUSTIFICANDO, NESTE CASO, O PEDIDO DE
DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO, COM FUNDAMENTO NA SÚMULA 351 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE TRATA DE MATÉRIA DIVERSA.